Tribunal: TJPA
Processo: 0800798-69.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800798-69.2022.8.14.0040

APELANTE/APELADO: JOSE PIANO BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 593 DO CPP. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 mês de detenção, em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há margem para absolver o réu e (ii) aferir a viabilidade de redução da reprimenda que lhe foi imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação da sentença será feita ao réu pessoalmente ou ao defensor por ele constituído nos autos, quando estiver solto, nos termos do art. 392, II, do CPP.

4. Estando o acusado solto e representado por advogado constituído, a intimação da sentença se dá pela publicação do
decisum
na imprensa oficial, marco inicial da contagem do prazo recursal.

5. No caso em exame, em juízo de admissibilidade recursal, verifica-se a intempestividade do apelo defensivo, porquanto interposto fora do prazo de 5 dias previsto no art. 593, I, do CPP, o que obsta o seu conhecimento e prejudica a análise meritória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“A apelação criminal interposta após o término do quinquídio previsto no art. 593 do CPP é extemporânea, o que obsta o seu conhecimento e prejudica a análise do mérito recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 392, II; 593, I; 798; RITJPA, art. 133, X. Decreto-Lei 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
TJTO, ApCrim 0024317-11.2018.8.27.0000, Rel. Des. Eurípedes do Carmo Lamounier, Turmas das Câmaras Criminais, j. 23/03/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.514.289/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/8/2024; TJPB, ApCrim 0002075-52.2015.8.15.0241, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida, j. 05/09/2019; STJ, AgInt no REsp 1735244/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 12/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Piano Brito apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (ID 27643698).

O recorrente pleiteia a absolvição com fulcro no art. 386, III, V ou VII do CPP, ao argumento de que a condenação está amparada exclusivamente no depoimento da vítima, devendo prevalecer o postulado do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a redução da pena imposta ou sua substituição por medidas mais brandas (ID 27643703).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27643706), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30039237).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade recursal, verifico que o apelo é extemporâneo, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

A esse respeito, consigne-se que das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juízo singular caberá apelação no prazo de 5 dias, consoante disposto no art. 593, inciso I, do CPP.

Sendo assim, o recurso deve ser interposto no prazo previsto em lei, sob pena de preclusão temporal, ressaltando-se que os prazos recursais são fatais, contínuos e peremptórios, conforme dicção do art. 798 do CPP, fluindo a contagem inicial no primeiro dia útil subsequente à ciência da decisão.

Nesse espeque, segundo disposição contida no art. 392, II, do CPP, a intimação da sentença será feita ao réu pessoalmente ou ao defensor por ele constituído nos autos, quando estiver solto, que far-se-á por publicação na imprensa oficial, segundo consta no art. 370, § 1º, do CPP, situação retratada na espécie, considerando que o réu não estava custodiado quando da prolação da sentença, tampouco lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade (ID 27643698 - Pág. 5).

In casu
, extrai-se dos autos que a sentença condenatória foi proferida em 07/05/2025, tendo o advogado do réu sido intimado por meio de publicação no
Diário da Justiça Eletrônico Nacional
em 08/05/2025, não havendo comprovação da data da intimação pessoal do acusado acerca do decisum objurgado, apenas a expedição de carta precatória para esse finalidade em 15/5/2025 (ID 27643700).

No ponto, convém salientar que ainda que houvesse comprovação da intimação pessoal do réu em data posterior, segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “havendo duplicidade de intimações, sendo válida a primeira, a segunda não renova a abertura do prazo processual, vez que a parte interessada no primeiro momento já tomou ciência do ato” (TJTO,
ApCrim 0024317-11.2018.8.27.0000
, Rel. Des. Eurípedes do Carmo Lamounier, Turmas das Câmaras Criminais, j. 23/03/2021).

Isso porque, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a intimação do defensor e do réu solto acerca da sentença condenatória é absolutamente prescindível” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.514.289/TO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/8/2024), de modo que, no caso de dupla intimação, não há renovação do prazo recursal.

Desta feita, considerando que a primeira intimação válida da sentença foi do advogado do réu em 08/05/2025, verifica-se que a fluência do prazo recursal teve início em 09/05/2025 (sexta-feira) e término em 13/05/2025 (terça-feira). No entanto, o recurso de apelação foi interposto somente em 16/05/2025 (ID 27643703), ou seja, fora do quinquídio legal, sendo, portanto, intempestivo, o que obsta o conhecimento da pretensão recursal.

Ressalte-se que embora tenha sido certificada a tempestividade do recurso defensivo (ID 27643704), a jurisprudência é firme no sentido de que “o recebimento do recurso apelatório pelo juízo
a quo
não inibe que o tribunal decrete sua intempestividade, por ocasião do juízo de admissibilidade recursal” (TJPB,
ApCrim 0002075-52.2015.8.15.0241
, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida, j. 05/09/2019), pois “a declaração de intempestividade do recurso é matéria de ordem pública que independe de manifestação da parte contrária” (STJ,
AgInt no REsp 1735244/RN
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/08/2024).

Ante o exposto,
não conheço do recurso por ser intempestivo
e, por conseguinte, nego-lhe seguimento na forma do art. 133, X, do RITJPA, restando prejudicada a análise meritória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025